Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-71.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Legitimidade passiva. Protesto feito antes da cessão de crédito. Declaração de inexistência de débito. Ausência de interesse processual. Dano moral incabível. Exercício regular de direito. Pagamento posterior. Responsabilidade do devedor pela baixa. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito, ante o pagamento, e condenou o credor ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a legitimidade passiva do credor, a existência do interesse processual e o cabimento da compensação por danos morais, em razão da persistência de protesto após o pagamento da dívida.
III. Razões de decidir
3. Se o protesto foi feito pelo credor originário antes de ceder o crédito, constando seu nome no documento do cartório, é patente a sua legitimidade passiva, sem prejuízo de eventual responsabilidade regressiva do cessionário. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Extinta a dívida pelo pagamento, e não havendo qualquer pretensão resistida por parte do credor ou do cessionário, não se vislumbra interesse processual que autorize a busca pela declaração judicial de inexistência do débito, suprida por simples documento de quitação.
5. O protesto feito enquanto existente a dívida é ato de exercício regular do direito do credor, cabendo ao devedor, uma vez paga a dívida, solicitar o cancelamento da anotação, consoante o art. 26, § 1o, da Lei no 9.492/97.
6. Não havendo ato ilícito, não há responsabilidade civil por danos morais.
IV. Dispositivo
7. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.492/97, art. 26, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706340-02.2018.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 5/11/20; TJDFT, APC 20130410045953, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17/10/18.